Tribunal: TJES
Processo: 5002111-38.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002111-38.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

APELADO: MAURILIO FERREIRA COUTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por Maurílio Ferreira Couto e Banco Pan S/A contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Declaração de Inexistência de Débito, julgou procedente a ação. A sentença declarou a inexistência de débitos oriundos de contrato de empréstimo consignado e condenou o Banco à devolução dos valores indevidamente descontados em dobro, além da indenização por danos morais de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) examinar a alegada ausência de dialeticidade recursal no apelo do autor; (ii) analisar a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita ao autor; (iii) verificar a validade do contrato de empréstimo contestado, firmado por meio eletrônico; (iv) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (v) avaliar o pedido de majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada
. O recurso do autor impugna adequadamente a sentença, demonstrando seu inconformismo com a condenação em valor inferior ao pedido e a compensação de valores, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, III, do CPC/15.

Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada
. O Banco apelante não apresentou provas suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do autor, sendo inadequada a impugnação apresentada apenas em sede de contrarrazões, sem elementos que demonstrassem a alteração da condição financeira do autor, conforme entendimento do STJ.

O contrato de empréstimo consignado foi considerado inválido, visto que a contratação ocorreu de forma eletrônica, utilizando biometria facial (selfie), sem comprovação robusta da autenticidade e regularidade das transações, especialmente considerando o tempo exíguo e o fato de terem sido realizadas em localidades incompatíveis com a residência do autor.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida para os descontos realizados a partir de março/2021, conforme precedente vinculante do STJ (EDiv-AREsp 676.608/RS).

Em relação aos danos morais, o abalo psicológico do autor, decorrente da retenção de valores de sua aposentadoria por empréstimo não contratado, justifica a majoração da indenização para R$ 5.000,00, conforme os parâmetros adotados em casos análogos.

Conforme orientação consolidada pela Súmula 326 do STJ, a majoração parcial do pedido de indenização por dano moral, ainda que abaixo do valor pleiteado pelo autor, não implica sucumbência parcial, uma vez que o acolhimento do pedido reparatório, em essência, configura procedência total da pretensão indenizatória. O valor sugerido pelo autor serve apenas como parâmetro referencial para o juiz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de
Maurílio Ferreira Couto provido
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Recurso do Banco Pan S/A
des
provido
.

Preliminares de ausência de dialeticidade recursal e impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitadas.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, aplica-se às ações de reparação de danos decorrentes de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos.

A assinatura eletrônica por meio de biometria facial (selfie) sem certificação digital ou autenticação robusta não comprova a validade de contrato de empréstimo.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é devida para descontos realizados após março/2021, conforme o precedente do STJ.

A majoração parcial do valor de indenização por danos morais não configura sucumbência parcial, uma vez que houve acolhimento da pretensão indenizatória, conforme entendimento da Súmula 326/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CPC/15, arts. 85, §11, 100, 1.010, III; Lei nº 14.620/2023, art. 784, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1904518/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022;

STJ, AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 26.08.2019, DJe 28.08.2019;

TJES, Apelação Cível 0020285-52.2018.8.08.0012, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 25.01.2023;

TJES, Apelação Cível 5001662-56.2021.8.08.0008, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.09.2023;

TJ-GO, AC 54066289820228090051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. (S/R);

TJ-MG, Apelação Cível 5009381-82.2022.8.13.0342, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 14.12.2023, DJe 15.12.2023;

TJ-PR, Apelação Cível 0008206-48.2021.8.16.0130, Rel. Des. Albino Jacomel Guerios, 10ª Câmara Cível, j. 25.03.2024;

TJ-MG, AC 10000220819940001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 19.10.2022, DJe 26.10.2022;

STJ, EDiv-AREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021;
STJ, AgInt no AREsp 2.074.535/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 05.12.2022, DJe 27.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso interposto por Maurílio Ferreira Couto e negar provimento ao recurso de Banco Pan S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
Recurso
s
de Apelação
interpostos pelo
BANCO PAN S/A
e
por
MAURÍLIO FERREIRA COUTO
contra a
sentença

ID 8773722 integrada em ID 8773731
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Cível de
Guarapari

que,
na Ação Declara
tória
de Inexistência de Débito em referência, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência d
o
débito
referente ao empréstimo consignado registrado sob o nº
353308583

e condenar o Banco apelante: 1) a indenizar o autor/recorrente pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00,
com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a data do evento danoso (15/02/22), por se tratar de responsabilidade extracontratual, pelo índice da CGJ desde o evento danoso até a sentença e, a partir desta, pela SELIC
; 2)
a restituir em dobro, em favor do demandante, os valores descontados de seu benefício previdenciário, com correção monetária e juros a partir de cada desconto, pela taxa SELIC
.
Determinou, ainda, que sobre os valores descritos deve haver a compensação das dívidas com a subtração de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de correção monetária desde da data do depósito efetuado pelo Banco apelante. Nesses termos,
condenou o Banco recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em
2
0% sobre o
valor da condenação
.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais
ID 8773734
,
o
BANCO PAN S/A

aduz, em suma: (1) a demonstração da regularidade
e legitimidade
do contrato firmado entre as partes
e a impossibilidade de se declarar a inexistência do débito/contrato
; (
2
) a ausência de requisitos para o arbitramento de danos morais,
bem como o seu arbitramento em valor excessivo
;
(
3
)
que
os juros devem incidir a partir do arbitramento;
(4) a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Por sua vez,
MAURÍLIO FERREIRA COUTO

se insurge
em suas razões ID 8773736 tão somente contra o capítulo da sentença que arbitrou os danos morais, e requereu
que a condenação
seja
majorada para R$ 10.000,00
.

Contrarrazões
em ID 8773746,
tão somente
pelo
BANCO PAN S/A
,
nas quais impugna a concessão da assistência judiciária gratuita e argui a ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Antes de analisar o mérito dos recursos interpostos, passo a enfrentar as questões preliminares arguidas pelo Banco apela
do
.

- P
RELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O
Banco apela
do
arguiu, em suas contrarrazões
ID
8773746
, a
ofensa à dialeticidade
recursal
por entender que o apelo interposto
pelo requerente
não impugna especificamente os fundamentos da sentença, uma vez que repete os argumentos de sua petição inicial. Por tal razão entende que o recurso é inadmissível, conforme os ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC/15.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o rec
orrente
tem
que
combater a decisão jurisdicional naquilo que
e
la o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

N
esta
perspectiva doutrinária
, entend
e-se
que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo
do
apelante com a sentença
recorrida
, haja vista que busca
a sua
reforma para que seja
majorado o valor da condenação ao pagamento de danos morais, bem como a compensação determinada pela sentença
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO
–
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar
de ausência de dialeticidade recursa
l

arguida
pel
a

recorrid
a
.

É como voto.

-
DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O Banco
Pan
impugna,
ainda
em suas contrarrazões ID
8773746,
a assistência judiciária gratuita concedida ao requerente/apelante ao argumento de que além da falta de evidências acerca de sua situação financeira, demonstr
ou
que contratou advogado particular.

Embora a
afirmação de hipossuficiência econômica
enseje
a presunção
juris tantum
de que a parte que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, no caso em tela vê-se que a concessão da benesse ora impugnada deu-se com o recebimento da petição inicial (ID 8773467).

Nesse sentido, dispõe o art. 100 do CPC/15, que deferido o pedido de gratuidade, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica e nas contrarrazões de recurso, tendo o legislador indicado expressamente o momento adequado para a impugnação da parte contrária.

No caso dos autos, como dito, embora a concessão da assistência judiciária gratuita tenha se dado com o recebimento da petição inicial, o Banco apelante não a impugnou em sua contestação (ID 8773481), de modo que a arguição suscitada somente em contrarrazões recursais deve, no mínimo,
trazer a
comprovação da alteração da situação de hipossuficiência do ora requerente/apelante.

Esse é o entendimento do c. STJ ao decidir que
“na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido”
(STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 29/03/2017).

Não obstante, vê-se que
a impugnação apresentada pelo Banco apelado não cumpr
e
o ônus que
o
incumbia, na medida em que deixou de produzir prova robusta
acerca da situação de hipossuficiência do requerente/apelante, apta a
afastar a presunção de necessidade.

Por conseguinte, não tendo o Banco apelante trazido quaisquer elementos de prova sobre a alteração da capacidade financeira
do requerente/apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Assim, rejeito a impugnação à assistência judiciária concedida.

Pre
enchidos os requisitos
d
a
admissibilidade recursal,
conheço dos apelos interpostos e
pass
o

a analisar as suas razões conjuntamente, em ordem de prejudicialidade.

Consta dos autos que
o requerente/apelante
ajuizou a presente demanda objetivando
a declaração de inexistência de débito
referente ao empréstimo consignado registrado sob o nº
353308583.

A
lém
disso, pretende
a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação
da instituição financeira
ao pagamento
de
danos morais
, sob o fundamento de que
ta
l
contrataç
ão foi realizada de forma fraudulenta
.

A sentença apelada julgou procedentes as pretensões autorais e reconhec
eu
que a contratação do empréstimo
questionado foi irregular,
pois

embora tenha consignado que o requerente efetuou a assinatura eletrônica por meio de
selfie
, registrou que esta não se deu com o intuito de efetivar a contratação de novo empréstimo, mas, somente para proceder a portabilidade de empréstimo anterior. Assim, concluiu o juízo de origem que a assinatura digital realizada não pode vincular o consumidor/apelante em razão da discrepância entre o serviço pactuado e o solicitado por ele no momento das tratativas com a instituição financeira apelante.

Inicialmente,
destaca-se que
por meio da Lei
nº
14.620/2023,
a
qu
al
acrescentou o §4º ao art. 784 do CPC/
15
2
,
foi estabelecido
entendimento que vinha se consolidando nos tribunais, no sentido ser admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, desde que seja possível conferir sua integridade por meio de provedor de assinatura. Nesse ponto, inquestionável que não existe previsão legal que autorize a assinatura eletrônica por meio de
selfie
.

A
demais,
ainda que
exist
a

certa
discricionariedade quanto à escolha do meio eletrônico utilizado na assinatura,
tal
não permite a utilização de toda e qualquer modalidade, mas tão somente aquelas previstas em lei cuja integridade possa ser conferida por provedor de assinatura, o que, na hipótese, não restou devidamente comprovado.

Estabelecida tal premissa,
a
inda que a
instituição financeira recorrente tenha sustentado que a
contratação realizada de modo virtual, com assinatura eletrônica por um autorretrato
seja
válida
, observa-se que não
restou
comprov
ada, de forma
satisfatória, a credibilidade da
s
operaç
ões
.
Senão, vejamos.

Da análise dos autos, observ
a-se

que ao requerente/apelante foi ofertada
a possibilidade de realização da
portabilidade dos empréstimos consignados que possuía, de modo a agrupá-los com juros menores e redução das parcelas, proposta que se pode inferir das conversas de texto e áudios realizadas por meio de aplicativo de mensage
ns
(ID 8773455 e documentos acostados).

Assim, o Banco apelante creditou em conta-corrente do requerente o valor de R$ 10.696,83 (dez mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos) e, concomitantemente, emitiu um boleto de pagamento no valor de R$ 9.640,48 (nove mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos),
quitado conforme comprovante em
ID 8773450, restando a quantia de
R$ 1.056, 35 (mil e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos),
como crédito pela portabilidade realizada,
conforme se pode inferir do
Extrato de Contra Corrente acostado em
ID 8773451.

Não obstante, o que se pode inferir d
o
contrato de
nº
353308583

(ID 8773482),
é que se trata de
novo empréstimo
, cujo
valor

financiado seria
de R$
12.096,18
(
doze mil e noventa e seis reais e dezoito centavos
)
e o valor total devido, acrescido de tarifas, custo efetivo total e juros, seria de R$ 26.880,00 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta reais), ser debitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

V
ale dizer, além de não ter sido comprovada a relação entre a operação de portabilidade dos contratos de empréstimos consignados e o contrato
nº
353308583

(
ID 8773482),
houve a contratação de novo empréstimo consignado que não foi autorizado pelo requerente/apelante
.

Destaca-se que t
al contratação
(
nº
353308583 -

ID 8773482)
foi realizad
a
de forma digital,
por meio de

selfie

(autorretrato)
, sendo que o IP 45.236.207.137, utiliza
do
para os aceites, ciências e para a própria
selfie
, teriam ocorrido na Cidade de
Vila Velha
– ES
3
,
ou seja,
foi realizada
em loca
l

totalmente
diverso e incompatíve
l
com
o local d
a residência
d
o requerente/a
pelante,
que é em
Guarapari
/ES
.

Ademais, nota-se que
a
suposta
contratação teria
ocorrido
em
apenas 0
2
min
utos

(de
11
h
:
48
min
:
56
seg
a 1
1
h
:5
0
min
:
42
seg
)
,
situação que causa estranheza, pois
trata-se de
pessoa idosa
e aposentada,
com 6
0
anos de idade,
que,
decerto,
possu
i
dificuldades
para
realizar tais procedimentos de forma quase instantânea, tal como
surpreendentemente
ocorreu no caso concreto
.

Como se pode inferir,
a instituição financeira apelante não
trouxe
aos autos elementos que demonstrassem a regularidade da relação jurídica
estabelecida por meio do contrato

nº
353308583

(ID 8773482).

Destarte,

ao contrário do que sustenta a instituição financeira recorrente,
inexistem
nos autos
elementos robustos para atestar a regularidade da contrataç
ão
apontada
,
não s
endo
suficiente a
juntada
de
selfie
e
fotos de
documentos pessoais para atest
á-la
,
posto
que esta
s

ocorre
ram
por meio digital,
que, notoriamente,
se tornou

largamente
utilizado para prática de fraudes,
como as que se apresentam no caso em análise
.

E
sse tem sido,
inclusive,
o entendimento
dos Tribunais Pátrios,

in verbis
:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATAÇÃO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL “SELFIE”. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ASSINATURA NÃO COMPROVADA. IDOSO. HIPERVULNERÁVEL. GEOLOCALIZAÇÃO DISTANTE DA RESIDÊNCIA. FRAUDE.
FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1. Por meio da Lei 14.620/2023, que acrescentou o §4º ao artigo 784 do Código de Processo Civil, passou a existir previsão no sentido de ser admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, desde que seja possível conferir sua integridade por meio de provedor de assinatura. 2. Assim, apesar de existir discricionariedade quanto a escolha do meio eletrônico utilizado na assinatura, isto não permite a utilização de toda e qualquer modalidade, mas tão somente aquelas previstas em lei cuja integridade possa ser conferida por provedor de assinatura.
3. Nesse cotejo, a selfie do autor não tem o condão de demonstrar a regularidade da contratação, pois não encontra respaldo legal, tampouco consta a data em que foi tirada ou permite identificar o titular dos aparelhos móveis utilizados para a realização das operações. Além disso, a geolocalização indicada pela instituição financeira deixa claro que a contratação se deu distante da residência do autor.
4. Desse modo, o dano moral afigura-se cristalino, diante da fraude que resultou na declaração de inexistência do contrato, razão porque a instituição financeira tem o dever de indenizar o consumidor, bem como restituir as parcelas equivalentes ao que foi pago. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AC: 54066289820228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

EMENTA: CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE ATRAVÉS DA CAPTURA DE SELFIE E COORDENADAS GEOGRÁFICAS. INSEGURANÇA DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO.
-
Nas contratações por meios eletrônicos sem a aposição de uma assinatura digital autorizada, cabe à instituição de crédito fazer prova suficiente ao convencimento do julgador da manifestação de vontade da parte com quem contratou – A captura de selfie associada a coordenadas geográficas não é uma prova segura da contratação, mesmo porque não pode ser confundida com a tecnologia conhecida como biometria facial, que depende de prévio cadastro do usuário a bancos de dados públicos ou da própria instituição de crédito
[...].
(TJ-MG – Apelação Cível: 5009381-82.2022.8.13.0342, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 14/12/2023, Data de Publicação: 15/12/2023).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DISCREPÂNCIA NA GEOLOCALIZAÇÃO E ASSINATURA ELETRÔNICA “SELFIE”.
REGRA DO ART. 373, I, DO CPC. CUMPRIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, AO CARÁTER INIBITÓRIO DA CONDUTA E AOS PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-PR 0008206-48.2021.8.16.0130 Paranavaí, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 25/03/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

BANCO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE NÃO CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E INDEVIDOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM CAPTAÇÃO DE IMAGEM DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO, BIOMETRIA FACIAL POR AUTORRETRATO, DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO NA CONTA DA PARTE E ASSINATURA DIGITAL – DISPARIDADES NO EXAME DAS PROVAS –
A contratação dos dois primeiros contratos teria sido realizada em menos de dois minutos de diferença entre elas – Geolocalização diversa e incompatível com a residência do autor
–
Ausência de informação a respeito dos valores que compõem a dívida – Indícios de fraude – Falha na prestação de serviço – Responsabilidade objetiva – Dano moral configurado – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP – Recurso Inominado Cível: 1007158-86.2022.8.26.0271 Itapevi, Relator: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 16/02/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/02/2024).

Imperioso registrar, ainda, que
[...] Ao fornecedor incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso (hipervulnerável), sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações [...].
(TJ-MG - AC: 10000220819940001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Cíveis/11º Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2022).

Desse modo, vê-se que o banco recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada nos autos, o que leva a manutenção da sentença, neste ponto.

De outro lado, evidente o abalo moral experimentado pelo autor/apelante, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria em razão dos descontos indevidos efetivados a partir do empréstimo contratado de forma fraudulenta, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico.

Para corroborar, traz-se o entendimento jurisprudencial sedimentado por esse Tribunal Estadual, que permite a aplicação no presente caso do dano moral
in re ipsa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES.
VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. REFORMA
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais in re ipsa
[...] Acerca do quantum, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator, além de estar de acordo com os valores arbitrados por este Tribunal em casos análogos. 4. Como se está diante de uma relação extracontratual entre as partes, eis que fora reconhecida a inexistência do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, ao contrário do fixado pelo Juízo a quo [...].
(TJES, Classe: Apelação, 047150097971, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECURSO DO BANCO BMG S/A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ÔNUS DO REQUERIDO INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DO INSTRUMENTO RESPECTIVO COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL JUROS MORATÓRIOS RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO APELAÇÃO CÍVEL DE BANCO BMG DESPROVIDA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA RESTITUIÇÃO EM DOBRO ARTIGO 42 DO CDC RECENTE JULGAMENTO DO ERESP N. 1.413.542/RS DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA VOLITIVA DA CONDUTA MODULAÇÃO DOS EFEITOS INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CONHECIDA E DESPROVIDA. Apelação cível do Banco BMG S/A 1) Nos contratos de outorga de crédito, seja de empréstimo ou qualquer outra modalidade, assegura-se ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.
2) Sendo defendida pelo banco requerido a higidez da contratação, tratava-se de simples tarefa a comprovação de sua existência e legitimidade, por bastar a juntada do instrumento respectivo, devidamente assinado pela demandante, do que não se desincumbiu, nem ao contestar os pedidos formulados, nem ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir. (...) Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. 7) No tocante ao quantum indenizatório (R$ 5.000,00), cuja excessividade é sustentada pelo recorrente, também não merece reforma a sentença, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190013752, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS IN RE IPSA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido
[...]

4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
[
...
].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Em relação
ao
quantum
arbitrado,
conforme os julgados acima transcritos, esse E. Tribunal tem estabelecido que o montante
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
guarda
consonância com
as
situações
que envolvem a contratação fraudulenta e consequente
desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização,
razão pela qual deve ser reformada a sentença, neste ponto.
.

Nesse ponto, imperioso destacar que embora o requerente/apelante tenha formulado pedido de ampliação da condenação ao pagamento de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o acolhimento parcial de tal pretensão recursal não implica na procedência, apenas parcial de seu recurso.

Segundo destaca o C. STJ,
“Em que pese a discrepância entre o valor indicado no pedido e o quantum arbitrado na condenação, não há falar em sucumbência dos autores da demanda, vencedores em seu pedido indenizatório. Incide a orientação que emana da Súmula n. 326/STJ. 3. O valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mero indicativo referencial, apenas servindo para que o julgador pondere a informação como mais um elemento para a árdua tarefa de arbitrar o valor da condenação. 4. Na perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial – este entendido como sendo a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência –, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente [...]”
(STJ - REsp: 1837386 SP 2019/0014177-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 23/08/2022).
No mesmo sentido
, vide: REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022; AgInt no REsp n. 1.901.134/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; AgInt no AREsp n. 1.672.112/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.509.395/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/5/2020.

Destarte, ao reafirmar a vigência da Súmula 326, o C. STJ sedimenta o entendimento de que o acolhimento ou majoração parcial do pedido de indenização por dano moral, não implica no provimento parcial da pretensão ou provimento parcial do recurso, uma vez que houve o acolhimento da pretensão material indenizatória.

Assim, merece reforma a sentença apelada para que seja majorado o dano moral arbitrado na origem.

Quanto a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria do autor/recorrente, destaca-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, publicado 30/03/2021, estabeleceu que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
.

Tal entendimento teve seus efeitos modulados para estabelecer que tal precedente se aplica para as cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão, que se deu em
30/03/21
(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

Assim,
tendo a sentença apelada aplicado o precedente vinculante do STJ e, ainda, atentado para o marco temporal indicado, não há razões para alterá-la, nesse ponto
.

No tocante ao termo de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, embora a instituição financeira apelante sustente que devem incidir a partir do arbitramento, não se pode olvidar que em razão da comprovação de fraude na contratação apontada nos autos, configura-se a responsabilidade extracontratual.

Desse modo, os juros e a correção monetária fluem a partir do evento danoso (efetivo prejuízo), nos termos das Súmulas 54 e 43 do STJ, pela SELIC
(AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023).

Portanto, firme nas razões exposta,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MAURÍLIO FERREIRA COUTO

para majorar a condenação em danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de atualização estabelecidos na origem
.

De outro lado,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo interposto pelo
BANCO PAN S/A
.

Embora tenha sido desprovido o apelo interposto pelo
BANCO PAN S/A
, deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão de já terem sido arbitrados honorários sucumbenciais no percentual máximo pelo juízo de origem.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
§ 4º Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.

3
IP 45.236.207.137
–
Vila Velha
(https://www.geolocation.com/pt/index?ip=45.236.207.137#ipresult)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para majorar a condenação em danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de atualização estabelecidos na origem.